Tribunal: TJDFT
Processo: 0737297-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/2019 NA UNIFICAÇÃO DE PENAS. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SOBRE A PENA UNIFICADA. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Agravo contra decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que negou a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 no procedimento de unificação de penas, reconhecendo a irradiação dos efeitos da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado nas penas unificadas.

2 A condição de reincidente específico, uma vez adquirida, estende-se sobre todas as penas do sentenciado, afastando a aplicação isolada de cada condenação e a aplicação de frações diferenciadas na contagem dos prazos para a concessão dos benefícios da execução penal.
3 Agravo não provido.